Tribunal: TJES
Processo: 5000656-48.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. REVISÃO DE VANTAGENS DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Viana contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para reconhecer a decadência do poder de autotutela administrativa, impedindo a revisão de vantagens pecuniárias percebidas por servidora desde o ano de 2003, sob alegação de omissão quanto à natureza jurídica das rubricas e à impossibilidade de manter atos contrários à lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de fato ao aplicar o prazo decadencial quinquenal da autotutela administrativa, ou se a insurgência do Município busca apenas a rediscussão do mérito da decisão que protegeu a confiança legítima da servidora após quase duas décadas de inércia estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração vinculam-se à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão realiza o
distinguishing
entre o prazo de controle externo do Tribunal de Contas (Tema 445/STF) e o prazo de autotutela da própria Administração, aplicando a este último a decadência prevista na legislação de regência.

5. O direito da Administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.

6. A percepção de vantagens pecuniárias de boa-fé por quase vinte anos consolida legítima expectativa de estabilidade financeira, tornando irrelevante a natureza das rubricas para fins de interrupção de um prazo decadencial já exaurido.

7. A tentativa de adequação de verbas ao teto legal ou correção de períodos aquisitivos não reabre o prazo de autotutela quando a inércia administrativa superou o limite de cinco anos.

8. O inconformismo da parte com a fundamentação que impede o debate sobre o mérito da legalidade das parcelas não configura omissão, mas tentativa de rediscussão de matéria já resolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-48.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CEBILIA MENEGHELI
APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra o acórdão ID 18108384, por meio do qual este órgão julgador deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CEBILIA MENEGHELI
, ora Embargada, reconhecendo a decadência do poder de autotutela administrativa para a revisão de vantagens pecuniárias percebidas desde o ano de 2003.

Em suas razões ID 18258898, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e erro de fato no acórdão, pois entende (i) não ter sido enfrentado a natureza jurídica distinta das rubricas (adequação ao teto legal de 35%, transformação em VPNI e cessação de licença-prêmio por erro de período aquisitivo), o que impactaria na fixação do termo inicial do prazo decadencial; (ii) omissão quanto à impossibilidade de consolidação de situação manifestamente contrária à lei.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Acerca do
erro de fato
, por sua vez, entende-se que a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

No caso vertente, contudo, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porquanto o acórdão enfrentou de forma clara e exauriente a questão controvertida, estabelecendo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a necessária distinção (distinguishing) entre o prazo para o exercício do controle externo (Tribunal de Contas) e o prazo para o exercício da autotutela (própria Administração)”, nos seguintes termos:

"
In casu
, em que pese a sentença objurgada tenha afastado a incidência do dispositivo supramencionado com base no
Tema 445 do STF (RE 636.553/RS)
, ao equiparar a revisão das gratificações (ato de autotutela) ao próprio ato de concessão da aposentadoria (ato complexo), entendendo que o prazo decadencial de 5 anos para a Administração revisar as verbas somente começaria a fluir após o futuro registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, observo que o juízo
a quo
partiu de premissa fática equivocada, deixando de observar as peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito, sublinhe-se que o STJ, ao analisar a matéria, pacificou a
necessária distinção (distinguishing)
entre o prazo para o exercício do
controle externo (Tribunal de Contas)
e o prazo para o exercício da
autotutela (própria Administração)
.

O Tema 445/STF refere-se exclusivamente ao prazo de 5 anos para que o
Tribunal de Contas
julgue a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, contado da
chegada dos autos
àquela Corte.

Contudo, quando a revisão do ato (ou dos pagamentos dele decorrentes) é feita
pelo próprio ente político
– como no caso, o Município de Viana, por meio de sua Secretaria de Gestão de Pessoas –
não se trata de controle externo, mas sim de autotutela, de modo que
o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99 é aplicável.
"

Nesse contexto, concluiu-se que o ato administrativo combatido no presente
mandamus
consubstancia “nítido exercício do
poder de autotutela

administrativa
, o que, por si só,
torna inaplicável o fundamento central da sentença, que invocou o Tema 445/STF para afastar a decadência, e atrai o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99, que regula a autotutela
”.

Resta afastada, a meu sentir, a alegação de "erro de fato" ou "omissão" quanto à natureza das rubricas ou marcos normativos intermediários, eis que o colegiado entendeu o pagamento consolidou-se pelo decurso do tempo, sendo irrelevante para fins de autotutela a tentativa posterior de "enquadramento" ou "adequação ao teto", uma vez que a inércia administrativa por quase 20 anos gerou legítima expectativa e proteção da confiança. Confira-se:

“Do exame dos autos, extrai-se que as vantagens questionadas ("ANUÊNIO", "LIC. PREM. N/CUM" e "ART. 234-LEI Nº 1596/01") são pagas à servidora de boa-fé – inexistindo alegação em contrário –
há quase duas décadas
, conforme comprova inequivocamente o contracheque de
abril de 2003
(ID 15905860).

Destarte, tratando-se de pagamentos de trato sucessivo, o termo inicial (
a quo
) do prazo decadencial quinquenal, nos termos do § 1º do art. 54, da Lei 9.784/99, foi a percepção do primeiro pagamento (no mais tardar, em 2003), de modo que o direito da Administração de revisar tais rubricas
exauriu-se em abril de 2008
.

Ocorre que, no presente caso,
o ato de revisão (Ofício de dezembro de 2021) foi praticado
mais de 13 (treze) anos após

o esgotamento do prazo,
restando manifesta a preclusão administrativa e a consumação da decadência.

Ademais, saliento que o fato de a Administração ter identificado as supostas "irregularidades" apenas quando da análise do pedido de aposentadoria (ID 15905857) não tem o condão de reabrir o prazo para o exercício da autotutela, já fulminado pela decadência.

A Administração, inerte por quase duas décadas, permitiu que a servidora consolidasse uma legítima expectativa de estabilidade sobre seus vencimentos, de modo que a sua revisão, neste momento, representa flagrante violação ao
princípio da segurança jurídica
e à
proteção da confiança legítima
.

Configurada, portanto, a decadência do direito da Administração rever o ato,
é imperiosa a concessão da segurança para obstar a supressão das vantagens
.”

Portanto, o que o Embargante denomina "omissão" é, em verdade, inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, sendo certo que o acórdão expressamente salvaguardou a competência do Tribunal de Contas para o controle externo, o que demonstra a completude da prestação jurisdicional.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)